Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. ENTREGA DA MERCADORIA A TERCEIRO. VALOR RESTITUÍDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É entendimento dominante na Jurisprudência que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação de danos morais.
2. A situação vivenciada pela apelante pode ter lhe causado aborrecimentos, mas não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de Danos Morais.
3. Recurso conhecido e não provido.